Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735701-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, parte executada, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, no processo 0735701-43.2022.8.07.0000, homologou os cálculos da contadoria judicial. Em suas razões, alega erro na aplicação da majoração do percentual devido a título de honorários advocatícios no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. A decisão recorrida foi proferida nesses termos: Alega a parte executada que não são cabíveis honorários fixados no STJ, ID n. 123263062, página 25 ("... caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado..."), eis que alega que no AGI n. 0713248-25.2020.8.07.0000 não houve arbitramento de honorários. Porém, como é evidente, não limitou o Exmo. Ministro a majoração dos honorários a uma decisão específica, e, de forma análoga, à decisão que majora os honorários na fase de cumprimento de sentença, quando necessário, pode o Ministro majorar os honorários fixados e calculados pela Contadoria Judicial. Caso não quisesse isso, deveria o executado apresentar embargos de declaração em relação a referida decisão, para afastar a incidência do aumento. Se não for assim, será um incentivo a todos os executados para apresentarem recursos e mais recursos protelatórios. Considero, assim, corretos os cálculos da Contadoria Judicial, nesse ponto. Pede, ainda, o executado que sejam fixados honorários em seu favor, pela redução do valor do crédito apurado pela Contadoria Judicial. Ocorre, porém, que a questão se resolveu de forma meramente contábil, sem a necessidade de exame jurídico da questão, que daria ensanchas à fixação de honorários. Assim, homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento e liberação de penhoras e de valores. *documento datado e assinado eletronicamente LUIS CARLOS DE MIRANDA Juiz de Direito Em resumo alega o não cabimento da majoração e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão homologatória e, no mérito sua reforma para decote do valor a esse título. Preparo recolhido (ID 40559417 e 40559420). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, que os cálculos do valor da execução homologados na decisão agravada estão em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial, bem como adoção do dispositivo imposto para o caso no STJ. Vale assinalar que o laudo elaborado pelo Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, em razão do caráter técnico e imparcial da manifestação do órgão auxiliar da Justiça. No caso em análise, observa-se, à primeira vista, que os cálculos foram realizados em conformidade com o título executivo e que as impugnações apresentadas pelas partes foram devidamente respondidas e esclarecidas, de maneira técnica. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Contrarrazões já apresentadas. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito da questão. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2023